Tribunal: TJDFT
Processo: 0008940-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0008940-41.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À luz do que dispõe o art. 535, § 4o, do CPC, defiro o pedido de expedição de ofício de transferência de valores incontroversos depositados, conforme requerido nos autos. À Secretaria para as providências cabíveis. Após, remetam-se os autos à contadoria judicial para manifestação sobre os valores controvertidos. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2020 15:14:40. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva